Tribunal: TJDFT
Processo: 0753671-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753671-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCULANO JOSE SOUTO AGRAVADO: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT D E C I S Ã O 1. Erculano José Souto opôs embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID79191195), que, para fins de admissibilidade do presente recurso, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID79569510), o recorrente narra que houve omissão na análise das provas apresentadas para comprovar sua hipossuficiência financeira, as quais demonstrariam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que apresentou documentos como contracheques e carteira de trabalho, comprovando remuneração mensal líquida inferior a 2 (dois)salários mínimos, além de despesas fixas elevadas, incluindo aluguel, alimentação, transporte, plano de saúde e medicamentos. Afirma que a sua condição de soropositivo para HIV impõe gastos adicionais com cuidados especiais, como alimentação adequada, atividades físicas e acompanhamento médico, os quais não são integralmente fornecidos pelo sistema público de saúde. Argumenta que, embora receba medicamentos pelo SUS, precisa manter rotina de exercícios e dieta específica para evitar comorbidades, conforme orientações médicas e diretrizes governamentais, o que aumenta suas despesas mensais. Defende que a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira apresentada, pois seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos consignados, financiamentos e dívidas diversas, não havendo margem para custear despesas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que a Constituição da República, em seu art. 5o, LXXIV, garante assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e que a negativa do benefício afronta esse direito fundamental, além do disposto no art. 98 do CPC. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da omissão apontada, concedendo-lhes efeitos infringentes para deferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, exclusivamente, para fins de admissibilidade do presente agravo de instrumento. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir(ID79191195), ad litteris: No particular, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (autos n. 0709216-82.2022.8.07.0007) movido por Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, ora agravada, em face de Erculano José Souto, com o objetivo de efetuar a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na sentença proferida por ocasião do julgamento da ação de conhecimento. Verifica-se dos autos que, na apelação cível n. 0709216-82.2022.8.07.0007, a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante foi revogada por decisão monocrática proferida pelo Des. Fabrício Fontoura em 25/4/2025. O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 30/6/2025 (ID 73464745 dos autos 0709216-82.2022.8.07.0007). Posteriormente, iniciado o cumprimento de sentença (autos n. 0709216-82.2022.8.07.0007), o agravante apresentou impugnação sob o argumento de que “a comprovação da condição de vulnerabilidade garante-lhe acesso à justiça gratuita”. No entanto, o benefício foi novamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau em decisão proferida ao ID de origem 246576252. Inconformado, o agravante interpôs agravo de instrumento n. 0738189-63.2025.8.07.0000, de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura, no qual pugnou, em liminar e como pedido final, a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade. Entretanto, em decisão proferida em 11/9/2025 (ID 76157743 dos autos n. 0738189-63.2025.8.07.0000), o Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERCULANO JOSÉ SOUTO em desfavor de MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, da decisão proferida no processo de cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação voltada para a concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que percebe remuneração líquida mensal inferior a quatro salários-mínimos, perfazendo o valor de R$ 2.271,23, destinados a prover suas despesas essenciais de sobrevivência e ao pagamento do plano de saúde, aluguel, alimentação, transporte e medicamentos para o tratamento de doença grave. Aduz que, não obstante a revogação dos benefícios da justiça gratuita em decisão monocrática proferida em recurso de apelação, apresentou fato novo demonstrando ser portador da doença da imunodeficiência humana (HIV) não especificada, cuja condição clínica demanda acompanhamento médico contínuo, uso de medicamentos antirretrovirais e cuidados especiais. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação, além de ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil). Ressai dos autos que, por ocasião da interposição de recurso de apelação da sentença, revogou-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante em decisão monocrática proferida por este relator em 25/04/2025 no recurso n. 0709216-82.2022.8.07.0007. Com efeito, a decisão revogatória da benesse apreciou os empréstimos, os extratos bancários, faturas de cartões de crédito e as demais despesas corriqueiras, pautando-se na remuneração do agravante que também percebia gratificação de função e cuja totalidade dos recebíveis não amparam a manutenção da graciosidade. Conquanto o agravante alegue fato novo pertinente ao seu estado de saúde não revelado por ocasião da apelação, a sua condição de soropositivo para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) é pré-existente à data da sentença condenatória, consoante laudo datado de 13/07/2023, mas não foi revelado por ocasião da apelação. (ID 76023293). Ademais, o único comprovante de despesa acostado ao recurso, no valor de R$ 358,18, é insuficiente para demonstrar a situação privativa alegada. Dito isso, não verifico, de plano, a presença da probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. O mérito do referido agravo (0738189-63.2025.8.07.0000) encontra-se pautado para julgamento para a sessão presencial do dia 10/12/2025 (ID 78642678 dos autos 0738189-63.2025.8.07.0000). No presente recurso, observa-se que o agravante apresentou pedido de gratuidade genérico, sem apresentar qualquer documentação capaz de evidenciar alteração superveniente de sua situação econômica, nem indicar fato novo que possa infirmar as decisões anteriormente proferidas. Ressalte-se que a revogação da gratuidade no processo de conhecimento — decisão transitada em julgado —poderia ser revisitada mediante prova robusta e contemporânea de modificação relevante na capacidade financeira, o que não ocorreu. A mera reiteração do pedido, desacompanhada de documentos atualizados, contraria o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Entretanto, o agravante não juntou comprovantes de renda, extratos bancários, despesas essenciais, contratos, relatórios médicos atualizados ou quaisquer outros elementos mínimos que pudessem amparar o pedido. Tampouco justificou, ainda que de forma sumária, eventual mudança de sua condição econômica após as análises já realizadas pelo Juízo de origem e em grau de recurso (ApCiv. 0709216-82.2022.8.07.0007 e AI 0738189-63.2025.8.07.0000). Diante desse cenário, evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar modificação fática relevante, limitando-se a repetir alegações já apreciadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Relator no agravo anteriormente interposto, o que impede o acolhimento da pretensão. Portanto, à míngua de elementos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômica do recorrente, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. Na hipótese, o pronunciamento embargado não padece dos vícios de omissão apontados. A decisão embargada delimitou, de forma expressa, o objeto do exame realizado, restringindo-o ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, ocasião em que se avaliou a presença de elementos mínimos aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça naquela fase processual. Consta do decisum fundamentação clara no sentido de que o pedido foi formulado de maneira genérica, desacompanhado de documentação contemporânea capaz de evidenciar alteração superveniente relevante da situação econômico-financeira do recorrente. Registra-se que o pronunciamento impugnado levou em consideração o contexto processual já consolidado, notadamente a existência de decisão anterior, transitada em julgado, que revogou a gratuidade de justiça no processo de conhecimento (APC n.0709216-82.2022.8.07.0007), bem como a apreciação recente da mesma matéria em agravo de instrumento diverso, no qual se concluiu pela inexistência de probabilidade do direito (AGI n. 0738189-63.2025.8.07.0000). Ressalte-se, ainda, que o mérito do referido agravo foi julgado em 10/12/2025 (ID 79412626 dos autos 0738189-63.2025.8.07.00000), oportunidade em que o recurso do ora embargante foi desprovido, fixando-se o entendimento quanto à inexistência de alteração fática apta a justificar o restabelecimento da benesse. Por pertinente, confira-se o teor da ementa do julgado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NA FASE DE CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a revogação da gratuidade de justiça e, por conseguinte, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O agravante alega agravamento de sua situação econômica, notadamente pela condição de portador de HIV, baixa renda e dívidas acumuladas, buscando a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial no valor aproximado de R$ 34.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração fática relevante a justificar a revogação da decisão anterior e o restabelecimento da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia sobre gratuidade de justiça afasta a exigência de preparo recursal, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, não havendo que se falar em deserção. 4. A decisão anterior que revogou a gratuidade baseou-se na constatação de que o agravante percebia gratificações e adicionais que elevavam substancialmente sua renda, superando R$ 8.000,00, o que afastava a presunção de hipossuficiência. 5. As alegações de agravamento financeiro e da condição de saúde não foram comprovadas por documentação idônea: não houve apresentação de laudo médico atual, tampouco comprovação de despesas médicas significativas ou novas dívidas relevantes. 6. A única nota fiscal apresentada, no valor de R$ 358,18, é insuficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira. 7. Ausente prova de alteração relevante na condição econômica do agravante, mantém-se a decisão que revogou o benefício da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não comprovada alteração superveniente e relevante na condição econômica do beneficiário. 2. O ônus da prova quanto à hipossuficiência é do requerente, que deve demonstrar de forma objetiva e documental a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. 3. A mera condição de saúde, desacompanhada de comprovação de despesas elevadas e atuais, não é suficiente para restabelecer o benefício revogado Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 101, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto. Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão embargada se encontra em plena consonância com o recente entendimento já firmado por este e. Tribunal acerca da matéria, inexistindo qualquer omissão a ser suprida. Ao considerar decisões anteriores, inclusive com trânsito em julgado e o julgamento de mérito recente (10/12/2025) em recurso específico sobre a gratuidade de justiça, esta Relatoria esgotou a análise necessária à controvérsia, ficando claro que não houve comprovação de alteração fática superveniente apta a justificar o restabelecimento do benefício. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos extunc e eventual concessão do benefício com suporte em fatos novos que alteraram a situação financeira da parte não conduz à modificação da decisão anterior que determinou o pagamento do preparo recursal com base nos valores recebidos à época. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão na decisão proferida, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça tão somente para fins de admissibilidade do presente agravo de instrumento, com base nos documentos existentes. Frise-se, ainda, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que o recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça para fins de admissibilidade do presente recurso, determinando-se, em consequência, o recolhimento do preparo recursal. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e conforme determinado na decisão embargada de ID79191195, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora